Tribunal: TJBA
Processo: 8008930-04.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008930-04.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NEI CALDERON

APELADO: CHRISTIANE REJANE CARNEIRO E OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. COBRANÇA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. AFASTAMENTO. RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA INDEVIDAMENTE DESEMBOLSADA PELA CONSUMIDORA. CABIMENTO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8008930-04.2023.8.05.0080, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.